Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712140-72.2018.8.07.0018 RECORRENTE: LEONILDES DE SOUSA LIMA RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA. DECRETO DISTRITAL N. 11.476/1989. POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O BEM. REGULARIZAÇÃO. DECRETO N. 19.318/1998. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CADEIA DOMINIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGALIDADE. ISONOMIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Compete à CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal a realização de programas e projetos habitacionais, nos termos da Lei Distrital n. 4.020/2007. 2. A política habitacional do Distrito Federal tem por objetivo solucionar as carências habitacionais existentes em todos os segmentos sociais, com prioridade para a população de média e baixa renda. 3. O Programa de Assentamento de Populações de Baixa Renda do Distrito Federal foi criado pelo Decreto Distrital n. 11.476 de 09/03/1989. Referido programa seria destinado apenas a residentes de invasões em áreas do Distrito Federal, os quais, após cadastramento e habilitação no programa, poderiam ser autorizados a ocupar lotes urbanos e semi-urbanizados de propriedade da TERRACAP, mediante a celebração de contrato de concessão de uso, inicialmente com a exigência de pagamento de uma taxa de ocupação, sendo obrigatório estabelecer sua residência no imóvel para a manutenção do benefício, sem o que o contrato concessivo seria considerado rescindido, dando ensejo à imediata retomada do bem pela entidade concedente. 4. O Decreto Distrital n. 19.318/1998 permitia a aquisição de imóveis integrantes do Programa de Assentamento de Populações de Baixa Renda do Distrito Federal pelos seus ocupantes não-originários que adquiriram legalmente o lote do ocupante originário, mediante comprovação desta condição através de documento hábil. Um dos impedimentos à habilitação do candidato ao programa é ser proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel residencial no Distrito Federal, inclusive de lote de terreno ou imóvel de múltiplo uso. 5. A ação de adjudicação compulsória é a ação pessoal por meio da qual o autor, depois de quitado o preço, pretende que o réu, promissário-vendedor, cumpra a obrigação de fazer consistente na outorga de escritura de compra e venda de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, de modo a permitir o ingresso do título no registro de imóveis, com a transferência da propriedade do bem para o comprador. 6. A concessão de escritura do imóvel à parte que não demonstrou preencher todos os requisitos para participar de programa habitacional afronta a isonomia com os habilitados em programas habitacionais, o que não pode ser admitido. 7. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil). 8. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, Decreto Distrital 3.594/1977, 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, 54 da Lei 9.784/1999 e Lei 2.834/2001, defendendo que na época da assinatura do contrato, a legislação de regência, mais especificamente o referido Decreto 3.594/1977, não vedava ao beneficiário primitivo a cessão de direitos incidentes sobre imóveis adquiridos por meio de programas habitacionais do Distrito Federal e, portanto, não se pode pretender aplicar legislação posterior que passou a proibir expressamente referida cessão. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b” acima, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 1/7/2020. Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo do insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, e 54 da Lei 9.784/1999, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Tampouco merece trânsito o recurso quanto à articulada ofensa ao Decreto Distrital 3.594/1977, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido está o AgInt no REsp 1830854/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/3/2020). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1887508, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/9/2020). Do mesmo modo, descabe prosperar o apelo no que tange à invocada contrariedade à Lei 2.834/2001. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016).” (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática no REsp 1692674/SP (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/8/2020). Por último, não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005